Tribunal: TCU
Processo: 007.095/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Conselho Regional de Psicologia 3a Região/BA contra o Acórdão 2.644/2025-Plenário, que, dentre outras medidas, não conheceu do pedido de reexame interposto pelo ora embargante em face de sua intempestividade, bem como por não elencar fatos novos ensejadores da ampliação do prazo para interposição.

Inteiro teor:
Acórdão 2767/2025-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Conselho Regional de Psicologia da 3a Região/BA ao Acórdão 2644/2025-TCU-Plenário , que, dentre outras medidas, não conheceu do pedido de reexame interposto pelo ora embargante em face de sua intempestividade, bem como por não elencar fatos novos ensejadores da ampliação do prazo para interposição. Considerando que o ora embargante alega, em suma, a existência de erro material no acórdão recorrido, uma vez que o seu pedido de reexame, na realidade, se trataria de defesa e que esta teria sido tempestiva, uma vez que o TCU teria concedido o prazo de 30 dias por meio do subitem 1.8.3 do Acórdão 1941/2025-TCU-Plenário , além de existirem fatos novos ainda não analisados; considerando que não assiste razão ao embargante, uma vez que o prazo assinalado pelo subitem 1.8.3 do Acórdão 1941/2025-TCU-Plenário se refere ao cumprimento da determinação ali contida, e não prazo para apresentação de defesa; considerando que, novamente, não assiste razão ao embargante ao argumentar que o pedido de reexame apresentado (peça 52) se trataria de defesa, visto não caber apresentação de defesa no momento processual, além da evidente tentativa de rediscussão de mérito, ao requerer a " RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO CONSTANTE NO Acórdão 1941/2025-TCU-Plenário "; considerando que, conforme demonstrado no acórdão recorrido, o ora embargante extrapolou o prazo previsto no art. 33, c/c o art. 48, da Lei 8.443/1992, sendo, portanto, intempestivo; considerando que a alegação de existência de fatos novos foi devidamente analisada pela unidade técnica (peça 54), tratando-se de meros argumentos e teses jurídicas desacompanhadas de quaisquer evidências; considerando que, além de não ter evidenciado os alegados erros materiais no acórdão embargado, o ora embargante tentou promover, por mero inconformismo com o desfecho alcançado, a indevida rediscussão de mérito do feito pela estreita via destes embargos de declaração, a despeito de não servirem como a via adequada para essa finalidade, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 2.062/2015, 2.635/2015 e 294/2016, todos do Plenário; e considerando, por fim, que novos embargos com intuito protelatório, na tentativa de rediscutir o mérito, não devem ser conhecidos e que, conforme a jurisprudência deste Tribunal, não suspenderão a consumação do trânsito em julgado da deliberação original ( Acórdão 6103/2017-TCU-Segunda Câmara , relator: Ministro Aroldo Cedraz; e 4.546/2010-1a Câmara, relator: Ministro Augusto Nardes); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: conhecer dos presentes embargos para, no mérito, rejeitá-los; comunicar a presente deliberação ao embargante. 1. Processo TC- Processo 007.095/2025-2 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Conselho Regional de Psicologia da 3a Região/BA (37.115.490/0001-81) 1.2. Unidade: Conselho Regional de Psicologia da 3a Região/BA 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.7. Representação legal: Lilian Nascimento Cunha Dantas (OAB/BA 24.413), representando Conselho Regional de Psicologia da 3a Região/BA; Aloisio Goncalves Pereira Neto (OAB/BA 27.828), representando o denunciante 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há